Tribunal: TJPA
Processo: 0009391-67.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? BUSCAR ESCLARECER SUPRIR E ACLARAR CONTRADIÇÃO NO DECISUM OBJURGADO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BASEADA NOS RELATOS DA VITIMA QUE POR SUA VEZ SE ENCONTRA DESCONECTADO DAS DEMAIS EVIDENCIAS DO ACERVO PROCESSUAL ? IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP ? ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME.I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de errores in procedendo e não de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 135/147, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP; II - Cediço esclarecer que os relatos da vítima restaram corroborados com as demais evidências dos autos, notabilizando de maneira incontroversa a autoria e a materialidade do crime formal de ameaça;III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009391-67.2016.814.0061.
APELANTE: WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - Desacato a superior HIERÁRQUICO (CPM, art.298)
-
RECURSO DA DEFESA
- CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - VIABILIDADE - PENA FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO, AUSENCIA DE VIOLENCIA OU GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA.ALEM DE PREENCHER OS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO - PEDAGOGIA DO ART. 44 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) - DECISÃO UNÂNIME.
I - O crime de desacato a superior, previsto no art. 298, do CPM, configura-se se provado que o agente rogou palavras ofensivas ao seu superior, sendo descabida a desclassificação do delito para mero ato de desrespeito, quando evidenciado o dolo específico do autor, no sentido de desprestigiar e menosprezar agente público de maior patente na presença de subordinados;
II - Conforme prevê o art. 44 do Código Penal é possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se o delito praticado não o for com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena de reclusão imposta não ultrapassar o limite de quatro anos e o agente preencher os requisitos subjetivos para receber o benefício. Uma vez observado que o réu preenche os requisitos taxativos, necessário promover a substituição da pena corporal por restritiva de direito;
III - Cabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, que, no caso em tela, revela-se mais adequado seja a prestação de serviços à comunidade, por bem atender ao caráter punitivo e pedagógico desejado com a reprimenda, além do evidente benefício social que propicia;
IV - Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de
01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 298 do CPM. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Justiça Militar/PA.

Insurge-se a combativa defesa, que o acusado preencheria todas as condições para que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, conforme condições expostas no Art. 44 do Código Penal, quais sejam: a) que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; b) a ré não é reincidente em nenhuma espécie de crime, tampouco em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 'social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Logo, necessário aplicar alguma das penas restritivas de direitos, dentre as previstas no Art. 43 do Código Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu provimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e também pelo acolhimento da tese recursal.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Alegou o Ministério Público Militar, de necessário para compreender os fatos, em síntese, que no dia 30 de julho de 2016, por volta das 20h0Omin., no
80
GBM de Tucuruí, PA, o acusado adentrou na unidade militar em visível estado de embriaguez e desafiou para duelo o seu Subcomandante, bem como o desacatou e o desrespeitou com palavras ofensivas e ameaçadoras, pelo que lh foi dado voz de prisão.

Devidamente processados, o réu
WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de
01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 298 do CPM. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA TESE DEFENSIVA

Insurge-se a combativa defesa, que o acusado preencheria todas as condições para que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, conforme condições expostas no Art. 44 do Código Penal, quais sejam: a) que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; b) a ré não é reincidente em nenhuma espécie de crime, tampouco em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 'social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Logo, necessário aplicar alguma das penas restritivas de direitos, dentre as previstas no Art. 43 do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

CAPÍTULO I

DO DESACATO E DA DESOBEDIÊNCIA

Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: Ver tópico (3290 documentos)
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente.

Como cediço na remansosa doutrina, como também em vasta jurisprudência, o delito de desacato a superior, previsto no art. 298, do CPM, reprime as ofensas desferidas contra a dignidade, o decoro ou com menosprezo a autoridade com maior patente hierárquica que a do ofensor. Trata-se de conduta em que o núcleo do tipo é desrespeitar ordem emanada de autoridade hierárquica superior, consistindo o elemento subjetivo do tipo, o dolo livre e consciente da vontade do agente em menosprezar. Contudo, a defesa deixou de insurgir-se nesse tema, restando incontroverso a autoria e a materialidade delitiva. Todavia, com supedâneo da dosimetria aferida, asseverou que o acusado teria os predicados necessários para a concessão de pena alternativa nos termos do art. 44 do CPB.

Penas restritivas de direitos
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
Conversão das penas restritivas de direitos.
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto - o que for maior - o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Com efeito, verificou-se, a teor da tese defensiva, que a questão guarda pertinência à possibilidade de imposição de pena restritiva de direito ao acusado condenado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de encarceramento. Nessa toada, a regência da temática em tela encontra-se albergada pelo comando disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, segundo o qual (...) na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (...) - destaque nosso. De certo, que a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Conforme prevê o art. 44 do Código Penal é possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se o delito praticado não o for com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena de reclusão imposta não ultrapassar o limite de quatro anos e o agente preencher os requisitos subjetivos para receber o benefício. Uma vez observado que o réu preenche os requisitos taxativos, necessário promover a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

In casu, verificou-se no decisum a ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao acusado, sendo esse um dos requisitos para a concessão, tornando definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Cabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, que, no caso em tela, a mais adequada seria a prestação de serviços à comunidade, por bem atender ao caráter punitivo e pedagógico desejado com a reprimenda, além do evidente benefício social que propicia. O próprio magistrado de primeira instância assim decidiu, quando da fixação do serviço à comunidade em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser definido durante o Processo de Execução Penal, segundo as aptidões do réu e à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, na forma do parágrafo 3º, do artigo 46, do Código Penal.

Registre-se que a prestação de serviços à comunidade, em se cogitando de pena restritiva de direitos, é "a mais indicada para a repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo aos objetivos ressocializantes da lei penal, uma vez que estimula e permite melhor readaptação do apenado no seio da comunidade, viabilizando o ajuste entre o cumprimento da pena e a jornada normal de trabalho" (TRF 4ª Região, 8ª Turma, Apelação Criminal nº 1999.71.00.011249-5/RS, Rel. Des. Federal Élcio Pinheiro de Castro, j. 22/09/2004) enquanto que a prestação pecuniária reverte em proveito da própria sociedade, revelando-se conveniente à repressão dos delitos nos quais a coletividade é atingida pela prática ilícita.

Notadamente, verifica-se que o apelante corroborou com os demais pressupostos credenciadores do referido dispositivo, uma vez que foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, e não houve o emprego de violência ou grave ameaça em sua conduta, além do fato de ter sido absolvido do crime de desafio para duelo, previsto no art. 224 do CPM, bem como não possui nenhuma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, assim, o recorrente
WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS, reúne todas as condições a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE).

Ante o exposto, em consonância com Ministério Público na condição de
dominus litis
, bem como na condição de
custus legis
, acolho a tese defensiva para substituir a pena privativa de liberdade somente por prestação de serviços à comunidade, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator